Tribunal: TJES
Processo: 0002943-08.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002943-08.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S A e outros

APELADO: 5P COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME e outros (2)

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002943-08.2017.8.08.0030

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADOS: 5P COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME E WIVIAN FANTONE VALADÃO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERGENTE DO INDICADO PARA PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Itaú Unibanco S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) ajuizada contra 5P Comércio de Pneus EIRELI ME e Wivian Fantone Valadão, com base no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa, condenando o Exequente ao pagamento de custas e honorários. O Apelante busca o reconhecimento da nulidade da intimação que deu origem à extinção, pois foi realizada em nome de advogado antigo, apesar da juntada de nova procuração com pedido expresso de exclusividade das publicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se houve abandono da causa quando a intimação para impulsionar o feito foi dirigida a advogado diverso daquele indicado pelo Exequente para receber publicações, com pedido expresso de exclusividade, tornando inválidos os atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação deve observar o pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado específico, sob pena de nulidade, conforme art. 272, § 5º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de atos processuais quando desatendida a indicação de patrono para intimações, ainda que outros advogados permaneçam habilitados nos autos.

5. A intimação dirigida ao advogado antigo — embora houvesse juntada de nova procuração com pedido de exclusividade — viola o devido processo legal e compromete a higidez do procedimento.

6. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC somente é válida quando precedida de regular intimação do advogado constituído, o que não ocorreu no caso concreto.

7. A manifestação do Apelante em sua primeira oportunidade recursal confirma o prejuízo e evidencia o
error in procedendo
, impondo a anulação dos atos processuais posteriores à intimação irregular.

8. Não se configura abandono da causa quando a paralisação do processo decorre de nulidade originada por falha do juízo na observância da indicação do patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação realizada em nome de advogado diverso daquele indicado com pedido expresso de exclusividade é nula, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

2. A extinção do processo por abandono pressupõe intimação válida do advogado e, posteriormente, intimação pessoal da parte, de modo que a irregularidade da primeira invalida todo o procedimento subsequente.

3. A prática de ato processual com vício de intimação acarreta nulidade dos atos posteriores, impondo a anulação da sentença que extinguiu o feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 5º; 281; 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.161.615/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24/03/2025; TJMA, AC 0835529-98.2017.8.10.0001, Rel. Des. Luiz de França Belchior Silva, j. 28/02/2025; TJAL, AC 0700357-73.2019.8.02.0055, Rel. Des. Hélio Pinheiro Pinto, j. 04/11/2022; TJCE, AC 0841663-60.2014.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Gomes de Moura, j. 24/02/2021; TJSC, APL 0300303-13.2016.8.24.0041, Relª Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 21/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Apelação Cível, por meio da qual pretende,
BANCO ITAU - UNIBANCO S/A
(ID 17151313), ver reformada a Sentença (ID 17151312) que, em sede de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(Cédula de Crédito Bancário) ajuizada em face de
5P COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME E WIVIAN FANTONE VALADÃO
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil
(abandono da causa), condenando o Exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a
nulidade da sentença
por flagrante
error in procedendo
, uma vez que a intimação para impulsionar o feito, sob pena de extinção, foi direcionada a advogado que já havia sido substabelecido e cujo nome se pediu a exclusão das publicações;
(ii)
a parte Exequente constituiu novo patrono (Dr. Marcio Perez de Rezende - OAB/ES 35068 - Fls. 125 do Volume 1.2), com
pedido expresso de exclusividade das intimações
, o qual foi integralmente desconsiderado pelo Juízo
a quo
;
(iii)
a intimação (ID 17151306) e a subsequente intimação pessoal foram inválidas, configurando cerceamento de defesa e violação do Art. 272, § 5º, do CPC, o que impede a configuração do abandono;
(iv)
subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários, argumentando que a inércia, se existiu, decorreu da frustração na localização de bens penhoráveis.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17151319), pugnando pela manutenção da sentença e da condenação sucumbencial, sob o argumento de que a parte foi intimada pessoalmente e não se manifestou.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve ao (não) preenchimento dos requisitos legais para a caracterização de abandono da causa.

Pois bem, o art. 485, III e §1°, do CPC estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

[...] §1º.
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
,
é nula a intimação quando realizada em nome de advogado diverso daquele que, por meio de petição, requereu a exclusividade das publicações, ainda que o advogado preterido possua procuração ou substabelecimento nos autos
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. 1. INTIMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE DOS ATOS PROCESUAIS PRATICADOS EM PRIMEIRO GRAU. NÃO RECONHECIMENTO. NOVA PROCURAÇÃO JUNTADA APENAS EM SEGUNDO GRAU. COMUNICAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DE DIFERENTES GRAUS DE JURISDIÇÃO. INVIABILIDADE DE PRESUNÇÃO. 2. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em reconhecer a nulidade processual no caso em que não foi observado o pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado pela parte. 2. Considerando que o cadastro da atual advogada somente estava registrado no sistema do Tribunal estadual, não há mesmo como reconhecer a nulidade dos atos processuais, pois as intimações foram regularmente endereçadas ao patrono cadastrado no primeiro grau.
3. Inviável a presunção de que os sistemas entre os diferentes graus de jurisdição são integrados, até porque cabia à parte ser mais diligente na comunicação de intimação exclusiva de nova advogada quando do retorno dos autos à primeira instância. (...) (AgInt no REsp n. 2.161.615/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

A esse respeito, sublinhe-se que
o Art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil estabelece que constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogados específicos, o seu desatendimento implicará nulidade
. Como se depreende,
a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação literal e finalística do dispositivo legal que visa assegurar a plenitude do direito de defesa e do devido processo legal
.

No caso, observa-se que o
BANCO ITAU - UNIBANCO S A, ora Apelante, informou que o processo foi substabelecido e juntou procuração em nome do Dr. MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB/ES 35068) (fls. 125)
.

Contudo,
a intimação do ato ordinatório subsequente, que culminou na intimação pessoal da parte sob pena de extinção por abandono, foi direcionada ao advogado anterior (CARLOS ALBERTO BAIAO), conforme se verifica do ID 17151306
.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado e a orientação jurisprudencial,
a comunicação processual realizada padece de nulidade absoluta, porquanto o Juízo
a quo
desconsiderou a eleição de patrono e o pedido de exclusividade formalmente protocolizados
.

Ademais,
o Art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte para que se configure o abandono, mas o pressuposto para tal é que a intimação do advogado para impulsionar o feito seja válida
. A manifestação da parte prejudicada na primeira oportunidade recursal (Apelação) ratifica o prejuízo processual e o
error in procedendo
. Nesse contexto, a
reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a inobservância da forma legal de intimação maculou todo o procedimento subsequente, desde o ato nulo (intimação em nome do patrono incorreto) até a extinção do feito
.

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, INCISO III DO CPC. ABANDONO DE CAUSA E AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO VÁLIDA DO NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO DO AUTOR/APELANTE
.
Substabelecimento anterior com pedido expresso de exclusividade das intimações em nome do novo patrono. Nulidade da intimação reconhecida. Manifestação da parte prejudicada na primeira oportunidade. Prejuízo configurado. Nulidade de todos os atos processuais praticados após a intimação realizada em nome do antigo causídico. Abandono da causa não caracterizado.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJMA; AC 0835529-98.2017.8.10.0001; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz de França Belchior Silva; DJNMA 28/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, INCISO III E IV, DO CPC ABANDONO DE CAUSA E AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO VÁLIDA DO NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO DO AUTOR/APELANTE
.
Substabelecimento anterior com pedido expresso de exclusividade das intimações em nome do novo patrono. Nulidade da intimação reconhecida. Manifestação da parte prejudicada na primeira oportunidade. Prejuízo configurado. Nulidade de todos os atos processuais praticados após a intimação realizada em nome dos antigos causídicos (dje de fl. 122). Abandono da causa não caracterizado.
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJAL; AC 0700357-73.2019.8.02.0055; Santana do Ipanema; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Pinheiro Pinto; DJAL 04/11/2022; Pág. 157)

APELAÇÃO CÍVEL.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, III E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. OCORRÊNCIA. JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO PELA PROMOVENTE, COM PEDIDO EXPRESSO DE ANOTAÇÃO DOS NOMES DOS NOVOS CAUSÍDICOS E EXCLUSÃO DOS ANTECESSORES. AUTORA INSTADA À MANIFESTAÇÃO NAS PESSOAS DE SEUS ADVOGADOS ANTERIORES. ERROR IN PROCEDENDO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DO FEITO A PARTIR DO ATO IRREGULAR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 272, § 5º, E 281, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível, interposta por BB leasing s/a arrendamento mercantil contra a sentença do juízo de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, nos autos da ação de reintegração de posse promovida pela ora recorrente em face de José juacy cunha pinto filho, declarou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, c/c § 1º, do código de processo civil, condenando a parte autora nas custas processuais já recolhidas. 2. O exame amiúde dos atos processuais sucedidos no feito de origem denota a ocorrência de vício insanável, referente à irregular intimação da parte autora para a prática de atos processuais. 3. A instituição financeira promovente atravessou petição requerendo a juntada de novo instrumento de procuração e substabelecimento, bem como a anotação dos nomes dos causídicos subscritores do petitório, para que, a partir de então, todas as intimações, notificações e demais atos fossem procedidos em seus nomes, excluindo-se os nomes dos patronos antecessores. 4. Todavia, os novos advogados da requerente não foram intimados acerca da determinação do juízo a quo para que esta se manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do interesse na conversão da ação de busca em execução, na forma do art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo tal intimação dirigida aos advogados anteriores. 5. Em conformidade com os preceptivos legais, doutrinários e jurisprudenciais incidentes à hipótese, dúvida não há de que, precedente à prolação da sentença combatida, restou configurado na espécie error in procedendo com relação aos expedientes de intimação da recorrente, que derivou na posterior extinção do feito por abandono da causa. 6. Em vista do ocorrido, e estando caracterizado o flagrante prejuízo para a promovente, imperiosa a anulação dos atos processuais a partir da intimação irregular, a fim de resguardar o respeito aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, ex vi dos arts. 272, § 5º e 281, ambos do código de processo civil.
7. Recurso conhecido e provido. (TJCE; AC 0841663-60.2014.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Gomes de Moura; Julg. 24/02/2021; DJCE 04/03/2021; Pág. 116)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DO EXEQUENTE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO JUNTADO COM PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÕES SUBSEQUENTES EM NOME DO CAUSÍDICO ANTERIOR. NULIDADE CONFIGURADA. Havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento (STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1696430/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26-4-2021).
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. (TJSC; APL 0300303-13.2016.8.24.0041; Quarta Câmara de Direito Comercial; Relª Des. Janice Goulart Garcia Ubialli; Julg. 21/09/2021)

Ante o exposto, conheço do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida em primeiro grau, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.